Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-90.2009.8.26.0108
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO INCREPADO AMPARADA NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – ATUAÇÃO EFETIVA NA EMPREITADA CRIMINOSA BEM DELINEADA –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO INCREPADO AMPARADA NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – ATUAÇÃO EFETIVA NA EMPREITADA CRIMINOSA BEM DELINEADA – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1000003-90.2009.8.26.0108,
da
Comarca
de
Cajamar, em que é apelante ALESSANDRO LINO BISPO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000003-90.2009.8.26.0108 - Voto no 49197
2
Voto no 49197
APELAÇÃO CRIMINAL no 1000003-90.2009.8.26.0108
Comarca: CAJAMAR - (Processo no 1000003-90.2009.8.26.0108)
Juízo de Origem: 1a Vara Judicial
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Alessandro Lino Bispo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Dirceu Ferreira Barreto e Leone Lacerda Mota
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO
DE AGENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS OU O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS
IMPORTÂNCIA – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO INCREPADO AMPARADA NAS
DEMAIS
PROVAS
PRODUZIDAS
NOS
AUTOS
–
CONDENAÇÃO
INARREDÁVEL – ATUAÇÃO EFETIVA NA EMPREITADA CRIMINOSA BEM
DELINEADA – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – REGIME INICIAL
FECHADO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
VOTO DO RELATOR
ALESSANDRO LINO BISPO foi condenado pelo
r. Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de CAJAMAR, nos
autos do Processo no 1000003-90.2009.8.26.0108, sentença
da lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Gina Fonseca Corrêa,
como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, às
penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado e, ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, fixados no valor mínimo legal, sendo negado o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000003-90.2009.8.26.0108 - Voto no 49197
3
recorrer em liberdade (fls. 497/504).
O apelante foi processado porque, no dia 07 de
agosto de 2009, aproximadamente às 16h00min, na Rua
Creusa Ferreira L. S. Araújo, no 200, na cidade de Cajamar,
agindo em concurso e em unidade de desígnios com Dirceu
Ferreira Barreto e Leone Lacerda Mota, subtraíram, para eles,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro,
01 aparelho celular e documentos pessoais, tudo pertencente a
Marisa Neves Matos.
Apela, pleiteando a absolvição por insuficiência
de provas. Alternativamente, postula o reconhecimento da
participação de somenos importância e, por conseguinte, o
redimensionamento da pena (fls. 524/529).
Contrariado o recurso (fls. 533/535), o douto
Procurador de Justiça, Dr. Luiz Paulo Santos Aoki, opina pelo
seu desprovimento (fls. 552/569).
É o relatório.
Quanto ao pedido de apelar em liberdade,
resta prejudicado o reclamo, pois é chegada a hora de
examinar o seu apelo.
Não se afiguraria razoável, outrossim, conceder
ao acusado que permaneceu encarcerado durante toda a
instrução processual o direito de recorrer em liberdade,
quando ainda presentes os mesmos motivos propulsores de
sua custódia cautelar. Nesta esteira: “Ademais, a Terceira
Seção deste Superior Tribunal já afirmou em outras
oportunidades que não há lógica em deferir ao condenado o
direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000003-90.2009.8.26.0108 - Voto no 49197
4
a persecução criminal, se persistentes os motivos para a
manutenção da medida extrema.” (STJ, HABEAS CORPUS n.
456.472/SP,
Ministro
Jorge
Mussi,
QuintaTurma,
DJe
31/10/2018).
No mérito, o recurso não merece prosperar.
A materialidade e a autoria imputada ao
apelante restaram sobejamente demonstradas nos autos.
Narra a preambular acusatória que o apelante
e o corréu Leone, no interior da Agência do Banco Bradesco,
observavam clientes que realizavam saques de grande monta,
oportunidade em que viram a ofendida retirar a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais). Antes de deixar a Agência, a vítima
foi alertada por uma funcionária sobre possíveis pessoas
suspeitas. Assim, ao deixar o local, Marisa e seu esposo
esconderam o dinheiro embaixo do banco de seu veículo.
Todavia, no momento em que trafegavam pelo sítio dos
acontecimentos, foram interceptados por uma motocicleta, na
qual estavam Leone e Dirceu. Sob ameaça de arma de fogo, o
roubo foi anunciado. A ofendida lhes entregou sua bolsa,
contendo os bens anteriormente descritos. Alessandro, por sua
vez, dava cobertura a seus comparsas em um Fox vermelho.
Após empreenderem fuga em poder da res, a vítima acionou a
polícia militar. Leno e Dirceu foram abordados minutos depois.
Houve a apreensão dos veículos utilizados na ação criminosa.
O apelante dirigiu-se à Delegacia de Polícia para tentar a
liberação de seu carro e também foi reconhecido pela vítima.
Interrogado em Juízo, ALESSANDRO admitiu
os fatos. Disse que sua função era conduzir o veículo Fox
vermelho utilizado no crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000003-90.2009.8.26.0108 - Voto no 49197
5
Sua
confissão
encontrou
arrimo
nas
declarações da ofendida ao longo do contraditório. Marisa
contou que ao sair da agência bancária foi rapinada.
Subjugando-a com arma de fogo, o apelante e seus comparsas
lhe tomaram R$ 127,00 e o aparelho celular.
A confirmar os fatos descritos na peça matriz
há ainda os depoimentos dos policiais Gabriel e Maicon.
Em
relatos
harmônicos
e
coerentes,
as
testemunhas esclareceram as circunstâncias fáticas da
diligência que culminou com a prisão dos agentes criminosos,
bem como a identificação de ALESSANDRO pela vítima.
Neste cenário, não se cogita em absolvição.
Como assinalado por GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, em conhecida obra, a confissão judicial é “meio de
prova direto” que possui “maior força do que a confissão-indício
feita, como regra, na polícia” (Código de Processo Penal
Comentado, Rio de Janeiro, Forense, 2014, p. 469).
A
propósito,
jurisprudência
e
doutrina
selecionadas pelo eminente Desembargador Nelson Fonseca do
Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo em julgado proferido nos
autos da ACrim no 218.429-3/3: “Tem se entendido que 'a
confissão judicial (...) só perderá sua força se desmentida por
veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-
acusação falsa' (RT 625/338). Ademais: 'Sem margem para
divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a
confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção.
Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe
evidencie a insinceridade justifica sua recusa'(JTACrimSP - Lex
93/239 - Des. Canguçu de Almeida). No mesmo sentido a lição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000003-90.2009.8.26.0108 - Voto no 49197
6
do Prof. Vicente Greco Filho, in Manual de Processo Penal,
1991, p. 203: 'Na verdade a confissão não é um meio de prova.
É a própria prova, consistente no reconhecimento da autoria por
parte do acusado.” (RT 744:573).
Considere-se, também, que a jurisprudência
desta Colenda Corte orienta-se no sentido de que, nos crimes
de roubo, as palavras das vítimas são de suma importância e
de grande valor probatório e devem prevalecer sobre a negativa
simplória dos acusados, pois têm elas os assaltantes bem de
perto, o que facilita o reconhecimento e também porque seu
interesse é o de apontar os verdadeiros culpados e não o de
acusar pessoas inocentes.
De fato, “a palavra da vítima de crime de roubo
é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em
contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo,
ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na
realização do justo concreto.” (TACRIM/SP
Rel. RENATO
NALINI - Ap. n. 1.048.309).
Com efeito, bem lançada a condenação.
Não há que se falar, também, em participação
de somenos importância, porquanto o increpado atuou
diretamente na ação criminosa, prestando auxílio na execução
do crime e dando cobertura a seus comparas. Como se
observa, sua conduta amolda-se perfeitamente a de verdadeiro
coautor.
Quanto a dosagem das penas, nada a reparar.
A básica permaneceu em seu mínimo legal,
acrescida em 1/3 pelo concurso de agentes, restando
definitivos ao apelante 05 (cinco) anos e 04 (meses) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000003-90.2009.8.26.0108 - Voto no 49197
7
reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Impende aqui registrar que, muito embora esta
C. Câmara Criminal entenda que a palavra da vítima é apta a
caracterizar a majorante do emprego de arma de fogo, ainda
que o artefato não tenha sido apreendido e periciado, seu
reconhecimento em sede de recurso exclusivo da defesa
implicaria na inadmissível reformatio in pejus.
Por fim, o regime inicial fechado mostrou-se
adequado à acentuada gravidade da conduta e deve ser
mantido. A despeito do total da pena cominada ao apelante, as
peculiaridades do caso demandam resposta estatal mais
enérgica na repreensão do crime, praticado em pluralidade de
agentes e mediante emprego de arma de fogo.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator